Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726076-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WALTER QUIRINO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Ausente pedido liminar, ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR